Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0702185-34.2019.8.07.0001 APELANTE: ERNESTO MANUEL ROCHA DE MEDEIROS APELADO: CLAUDIRENE ALVES DA SILVA, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, BANCO J. SAFRA S.A, JUAN DE ALMEIDA REGO, PREMIUM VEÍCULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ERNESTO MANUEL ROCHA DE MEDEIROS contra o v. acórdão de ID 22075918, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator